Tribunal: TJES
Processo: 5004745-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004745-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004745-68.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: JOSÉ GERALDO VIEIRA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

JOSÉ GERALDO VIEIRA opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir a fundamentação da sentença impugnada. No dispositivo do comando decisório, onde se lê: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes [...]”, deve-se passar a ler: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para declarar inexistente o contrato de empréstimo firmado entre as partes”, bem como determinar que o recorrido devolva ao recorrente o valor de R$ 1.857,00 (mil e oitocentos e cinquenta e sete reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do depósito. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento”.

Em sede de embargos (ID. 3094688), representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, aduzindo que, em que pese a concordância das partes com a determinação imposta pela sentença, esta turma recursal deixou de autorizar a compensação de valores no caso presente.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu, verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão ao ID 3031641, de fato, foi omisso ao deixar de autorizar a compensação de valores, questão devidamente ventilada no recurso interposto e que comporta provimento, haja vista a inexistência de qualquer óbice à referida pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLAÇÃO e dou provimento ao mesmo para alterar o acórdão do ev. 81, acrescentando em seus fundamentos os seguintes termos:

“Autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais a partir do recebimento, evitando-se o enriquecimento sem causa, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores”.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.